Tribunal: STM
Processo: 7000498-18.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGA EM ORGANIZAÇÃO
MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR INDEFERIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA. ALEGAÇÕES
DEFENSIVAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE.
A garantia da ordem pública encontrar-se-á presente quando, com a soltura do paciente, houver
risco considerável de reiteração de ações delituosas, seja porque se trata de pessoa propensa à
prática delitiva, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os crimes, em
tese, perpetrados, inclusive com a possibilidade de voltar a conviver na caserna com
companheiros de farda.
No caso concreto, a premissa da reiteração delituosa por parte do Paciente é vivaz a ponto de
ele, em prazo exíguo, menos de 10 (dez) dias após ter sido preso pelo mesmo crime relacionado
a drogas, em tese, ter repetido a ação criminosa, desta feita com razoável quantidade de
entorpecente, 97,2g (noventa e sete gramas e dois decigramas).
A prisão em questão subsidiou-se em fatos concretos que o permeiam, como o modus operandi,
a potencial lesividade da quantidade da droga encontrada em poder do Paciente e da sua audácia.
A exigência da manutenção das normas ou dos princípios de hierarquia e disciplina militares
encontrar-se-á malferido quando se denotar o comportamento acintoso do Paciente, porquanto,
mesmo após ele ter sido preso em flagrante por posse de droga, e de o Estado-Juiz lhe ter
concedido a liberdade provisória, na semana seguinte, repetir a mesma conduta delitiva.
A liberdade precoce do Paciente serve de incentivo aos demais colegas de farda para a mesma
prática delitiva e denota graves máculas aos preceitos da exigência da manutenção das normas
ou dos princípios de hierarquia e de disciplina.
Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
05/09/2022 19:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661885953061002041503176700&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/08/2022
A 25/08/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000498-18.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: LUCAS AGUIAR TEIXEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM -
BELÉM
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO "WRIT"
E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS" PLEITEADA EM FAVOR DO
PACIENTE SD EX LUCAS AGUIAR TEIXEIRA, POR AUSÊNCIA DE AMPARO
LEGAL. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

05/09/2022 19:43
:: 40001344880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
1/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000498-18.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: LUCAS AGUIAR TEIXEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM -
BELÉM
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
DROGA
EM
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
PRISÃO
PREVENTIVA. LIMINAR INDEFERIDA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU DOS
PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA. ALEGAÇÕES
DEFENSIVAS.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
INOCORRÊNCIA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE.
A garantia da ordem pública encontrar-se-á presente quando, com a
soltura do paciente, houver risco considerável de reiteração de ações
delituosas, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delitiva,
seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os
crimes, em tese, perpetrados, inclusive com a possibilidade de voltar a
conviver na caserna com companheiros de farda.
No caso concreto, a premissa da reiteração delituosa por parte do
Paciente é vivaz a ponto de ele, em prazo exíguo, menos de 10 (dez)
dias após ter sido preso pelo mesmo crime relacionado a drogas, em
tese, ter repetido a ação criminosa, desta feita com razoável quantidade
de entorpecente, 97,2g (noventa e sete gramas e dois decigramas).
A prisão em questão subsidiou-se em fatos concretos que o permeiam,
como o modus operandi, a potencial lesividade da quantidade da droga
encontrada em poder do Paciente e da sua audácia.
A exigência da manutenção das normas ou dos princípios de hierarquia
e disciplina militares encontrar-se-á malferido quando se denotar o
comportamento acintoso do Paciente, porquanto, mesmo após ele ter
7000498-18.2022.7.00.0000
40001344880 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:43
:: 40001344880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
2/8
sido preso em flagrante por posse de droga, e de o Estado-Juiz lhe ter
concedido a liberdade provisória, na semana seguinte, repetir a mesma
conduta delitiva.
A liberdade precoce do Paciente serve de incentivo aos demais colegas
de farda para a mesma prática delitiva e denota graves máculas aos
preceitos da exigência da manutenção das normas ou dos princípios de
hierarquia e de disciplina.
Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do writ e em
denegar a ordem de Habeas Corpus pleiteada em favor do paciente Sd-Ex LUCAS
AGUIAR TEIXEIRA, por ausência de amparo legal.
Brasília-DF, 25 de agosto de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU), em favor do paciente Sd Ex LUCAS
AGUIAR TEIXEIRA, respondendo à APM nº 7000092-48.2022.7.08.0008 (APF nº
7000085-56.2022.7.08.0008), em trâmite na Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária
Militar.
Alega a impetrante, em síntese, que o Paciente Sd Ex LUCAS foi
preso em flagrante no dia 29/6/2022, pela suposta prática do crime ínsito no art. 290
do CPM (posse de entorpecente ou substância de efeito similar).
7000498-18.2022.7.00.0000
40001344880 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:43
:: 40001344880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
3/8
Aduz que a imputação se deu em virtude de a substância entorpecente
ter sido encontrada no interior de seu armário situado nas instalações do 52º
Batalhão de Infantaria de Selva (52º BIS), em Marabá-PA.
Dia seguinte à prisão, em 30/6/2022, o Juízo da Auditoria da 8ª CJM
concedeu liberdade provisória ao Paciente (APF nº 7000080-34.2022.7.08.0008,
evento 4). O alvará de soltura foi cumprido nessa mesma data.
Afirma a impetrante que, em 7/7/2022, o Paciente foi novamente
flagrado com substância de uso proscrito no interior do 52º BIS. Assim, o Juízo da
8ª CJM decidiu por converter a prisão em flagrante em custódia preventiva, com
fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas “a” e “e” do CPPM (APF nº 7000085-
56.2022.7.08.0008, evento 14).
Entende a impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva
fundou-se em conjecturas e contém fundamentação genérica. Além disso, alude que
eventual condenação do Paciente não lhe retiraria o direito de ser alcançado pelo
sursis. Em continuidade, a combativa defesa infere que a autoridade coatora poderia
ter feito uso de medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque a liberdade
é a regra em nosso Ordenamento Jurídico.
Em continuidade, a impetrante se subsidia no art. 257 do CPPM que
enuncia, in verbis:
o juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer circunstância
evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado
ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou
perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça.
Por essas razões a impetrante requer:
(...) seja concedida LIMINARMENTE a ordem para, uma vez reconhecida a
ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva, ou reconhecendo ser
ela desproporcional, conceder a liberdade do paciente, incondicionada ou sujeita a
medidas cautelares diversas da prisão;
a) no mérito seja confirmada a ordem. (...)
A inicial veio acompanhada dos documentos constantes do evento 1 e
também dos feitos originários relacionados.
O presente writ aportou neste Tribunal no dia 3/8/2022.
Ato seguinte, em 5/8/2022, por entender inexistentes os requisitos para
o deferimento do pedido de liminar de soltura do Paciente, INDEFERI o pleito
emergencial requerido pela DPU (evento 6).
7000498-18.2022.7.00.0000
40001344880 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:43
:: 40001344880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
4/8
No dia 8/8/2022, o parecer ofertado pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, da lavra do Dr. Giovanni Rattacaso, acostou aos presentes autos. Depreende-
se da laboriosa peça a opinio pelo conhecimento e pela denegação da ordem
pretendida.
É o Relatório.
VOTO
Estando revestido das formalidades legais, conheço do writ.
No presente caso, a discussão reside na possível afronta à liberdade
ambulatorial do Paciente advinda da Decisão da lavra do Juízo da Auditoria da 8ª
CJM, de 8/7/2022, que, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante
do custodiado Sd Ex LUCAS AGUIAR TEIXEIRA, e a converteu em prisão
preventiva com fulcro nos artigos 254 e 255, alíneas “a” e “e”, todos do CPPM.
A Decisão que sustenta a presente prisão verte-se na presente
fundamentação, in verbis:
(...) O flagranteado foi encontrado, em área militar, portando substância
entorpecente do tipo maconha, autorizando a prisão em flagrante, nos termos da
alínea “a” do art. 244 do CPPM.
A prisão em flagrante foi regular, não havendo ofensa aos direitos e garantias do
preso, especialmente àqueles previstos no art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV da
Constituição Federal. Não há qualquer ilegalidade na prisão e, portanto, portanto,
para o relaxamento da prisão.
Verifica-se que a conduta do indiciado é adequada, em tese, à figura tipificada no
art. 290 do CPM.
Ademais, por ora, a restrição da liberdade do flagranteado deve perdurar, visto que
estão presentes, neste caso, os fundamentos para a prisão preventiva, conforme
enunciados no art. 254 c/c o art. 255, alíneas "a" e “e”, do CPPM.
Do exame das circunstâncias que envolveram a lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante Delito e dos elementos carreados para os presentes Autos, estão
presentes os requisitos do artigo 254 do Código de Processo Penal Militar, ou seja,
há provas de fato, em tese, delituoso (art. 290 do CPM) e indícios de autoria,
decorrentes do fato de que o indiciado foi flagrado dentro de área militar portando
maconha, fato por ele admitido.
Casos envolvendo entorpecentes têm o risco, pelo mal exemplo dado, de se
alastrar de forma negativa no seio da tropa, havendo real risco para disciplina do
quartel, hipótese de prisão preventiva, nos termos da alínea “e” do art. 255 do
CPPM, in verbis: “Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo
7000498-18.2022.7.00.0000
40001344880 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:43
:: 40001344880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
5/8
anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: e) exigência da manutenção
das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem
ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.”.
Ademais, oito dias antes da prisão o mesmo militar foi preso pelo mesmo fato,
evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva, eis que foi solto dia
30/06/2022 e já no dia 07/07/2022 cometeu fato semelhante, em afronta à ordem
pública, nos termos da alínea "a" do art. 255 do CPPM.
Ante o exposto, homologo a prisão e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
EM PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas "a" e
“e” do CPPM.
Expeça-se Mandado de Prisão. (...)
Percebe-se, portanto, que o Juízo coator fundou o cerceamento da
liberdade do Paciente por considerar presentes a prova do fato delituoso e os
indícios suficientes de autoria, além de adequar a situação nas alíneas “a” e “e” do
art. 255 do CPPM, quais sejam: garantia da ordem pública e exigência da
manutenção das normas ou dos princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados com a liberdade do acusado.
No caso em exame, entendo ainda presentes os requisitos ensejadores
da prisão cautelar do Paciente.
Quanto à garantia da ordem pública, caso o Paciente seja solto,
entendo haver risco considerável de reiteração de ações delituosas, seja porque se
trata de pessoa propensa à prática delitiva, seja porque, se solto, teria os mesmos
estímulos relacionados com os crimes, em tese, perpetrados, inclusive com a
possibilidade de voltar a conviver na caserna com companheiros de farda.
A premissa da reiteração delituosa por parte do Paciente é vivaz a
ponto de ele, em prazo exíguo, menos de 10 (dez) dias após ter sido preso pelo
mesmo crime, em tese, ter repetido a ação criminosa, desta feita com razoável
quantidade de droga, 97,2 (noventa e sete vírgula dois) gramas.
De valia salientar que, em ambas as situações de flagrância, houve a
lavratura de termo de apreensão da droga bem como a juntada de laudo pericial. No
primeiro fato, o Paciente foi flagrado com 7,7g (sete gramas e 7 decigramas) de
maconha. No segundo, houve a apreensão de 97,2g (noventa e sete gramas e 2
decigramas) da mesma substância de uso proscrito no Brasil em posse do Paciente.
Portanto, a prisão em questão subsidiou-se em fatos concretos que o
permeiam, como o modus operandi, a potencial lesividade da quantidade da droga
encontrada em poder do Paciente e da sua audácia.
7000498-18.2022.7.00.0000
40001344880 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:43
:: 40001344880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
6/8
Acerca do fundamento da exigência da manutenção das normas ou dos
princípios de hierarquia e disciplina militares, também se encontram malferidos.
Isso porque se denota o comportamento acintoso do Paciente, porquanto, mesmo
após ele ter sido preso em flagrante por posse de droga, e de o Estado-Juiz lhe ter
concedido a liberdade provisória, na semana seguinte, repetiu a mesma conduta.
Assim, a liberdade precoce do Paciente serviria de incentivo aos
demais colegas de farda para a mesma prática delitiva e denotaria graves máculas
aos preceitos da exigência da manutenção das normas ou dos princípios de
hierarquia e de disciplina.
Nesse prisma, esta Corte de Justiça tem entendido que, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 290. PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA. LIMINAR INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA
E
AO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MAIORIA.
O Instituto da Prisão Preventiva, desde que cumpridos os requisitos dos arts. 254,
255 e 256 do CPPM, não tem o condão de macular a presunção de inocência e o
devido processo legal.
É cediço que quando o agente, após concedida em um primeiro momento a
liberdade provisória, de forma reiterada e em breve interregno de tempo, volta a
cometer o mesmo delito previsto no art. 290 do CPM, deverá ter sua liberdade
tolhida.
Isso se deve ao fato da gravidade da conduta, seja qual for o verbo nuclear do
preceito primário do art. 290 do CPM em que o agente estiver incurso, além de
manter o bom andamento do serviço militar, posto que se tal ação não for
exemplarmente reprimida, os princípios da hierarquia e da disciplina militares
estarão em xeque, podendo a tropa achar que essa permissividade seja uma espécie
de "salvo conduto", servindo como fomento para práticas semelhantes no futuro,
bem como de nova reiteração delitiva por parte do ora Paciente.
Por derradeiro, in casu, nota-se o total desprezo que o Paciente teve ao ser
flagranteado pela primeira vez, não fazendo bom uso da liberdade provisória que
lhe fora concedida, voltando a incorrer no mesmo delito açodadamente.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por maioria.
(STM. HABEAS CORPUS Nº 7000569-54.2021.7.00.0000. Relator: Min. Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento em 7/10/2021.) (Destaques nossos.)
Ainda no mesmo sentido, in verbis:
HABEAS CORPUS. CRIMES CAPITULADOS NO ART. 290 DO CPM.
REITERAÇÃO DELITIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO
PREVENTIVA. PRESENÇA DE REQUISITOS FUNDAMENTADORES DA
7000498-18.2022.7.00.0000
40001344880 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:43
:: 40001344880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
7/8
CAUTELAR DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A contumácia de práticas delitivas de idêntica espécie, porquanto capituladas
no art. 290 do CPM, cuja natureza é grave, revelam a necessidade de adoção de
medidas profiláticas tendentes a interromper a escalada de reiteração criminosa.
Nessa perspectiva, insere-se o cabimento da prisão cautelar, em decorrência de
repetidos flagrantes, tendo por fundamento os arts. 254, alíneas "a" e "b"; e 255,
alíneas "a", "b" e "e", ambos do CPPM.
2. A insensibilidade do agente acerca das orientações emanadas de seus
superiores, notadamente verificadas nos crimes envolvendo entorpecentes,
estampam acentuados desajustes comportamentais caracterizadores, sobretudo,
de ofensas à hierarquia e à disciplina militares. Essas condutas, mormente,
desencadeiam o sentimento de indiferença em repulsa a qualquer espécie de auxílio
libertador ofertado. Sob esse cenário, arregimentam-se barreiras pessoais, as quais
dificultam alcançar o ideal institucional ligado à prevenção de práticas ilícitas por
integrante do contingente militar.
3. O episódio delitivo e seus desdobramentos, quaisquer que sejam, têm o
potencial de reverberar no âmbito da caserna. O caráter pedagógico das
providências adotadas, dada a natureza do ilícito, a celeridade das medidas e a
rigidez cabível estão intimamente ligados aos aspectos da prevenção geral. Nesse
compasso, é incontroverso que a aplicação dos rigores legais, entre os quais se
insere a restrição da liberdade em caráter preventivo, ainda que extrapole o prazo
relativo ao término da instrução criminal (art. 390 do CPPM), reflete positivamente
e preserva a ordem no seio da tropa, entre outros consectários.
4. A possibilidade de reiteração criminosa, aliada à necessidade de 4 preservação
da ordem no âmbito da tropa, justifica a manutenção do recolhimento provisório
do infrator. Tal medida detentiva repercute como profilaxia, sob duas vertentes, a
saber: na esfera pessoal, o resguardo à saúde do preso cautelar; e, na órbita
coletiva, contribui para a manutenção da ordem na caserna e a preservação dos
princípios e das normas ligadas à hierarquia e à disciplina militares.
5. Ordem denegada. Decisão majoritária.
(Habeas Corpus nº 7000778-28.2018.7.00.0000, Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 6/11/2018.) (Destaques nossos.)
Nesse cenário de fundamentos, faz-se salutar trazer decote do parecer
ofertado pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (evento nº 11), nos seguintes
termos:
[...] Preenchidas as condições de admissibilidade, o vertente writ merece ser
conhecido. Entretanto, de meritis, não prospera a tese defensória, mormente em
sede deste Remédio Heroico.
7000498-18.2022.7.00.0000
40001344880 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:43
:: 40001344880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
8/8
A discussão sub oculi encontra-se delimitada na possibilidade e conveniência da
manutenção da prisão preventiva do Soldado do Exército LUCAS AGUIAR
TEIXEIRA, que responde preso preventivamente à Ação Penal Militar nº 7000092-
48.2022.7.08.0008, em curso na Auditoria da 8ª CJM, pela prática, em tese, do
crime previsto no art. 290 do CPM.
[...] no caso sub examen constata-se que a prisão em comento foi devidamente
fundamentada, exatamente nos citados dispositivos do CPPM, visto que há nos
autos prova inequívoca dos fatos criminosos, bem como claros indícios de autoria
delitiva. Além disso, a decisão ora objurgada observou a necessidade de
manutenção dos princípios de hierarquia e disciplina militares no ambiente da
caserna, pois a conduta do Paciente foi acintosa ao voltar a delinquir no mesmo
crime pelo qual havia sido preso em flagrante poucos dias antes.
Portanto, a manutenção da liberdade do Paciente após a reiteração da prática
criminosa, em tese, poderia servir de incentivo aos demais colegas de caserna para
praticarem a mesma conduta, apostando, assim, na impunidade.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do writ e de denegar a
ordem de habeas corpus pleiteada em favor do paciente Sd Ex LUCAS AGUIAR
TEIXEIRA, por ausência de amparo legal.

Brasília, 22 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344880v3 e
do código CRC d75c3345.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 2/9/2022, às 17:4:31
7000498-18.2022.7.00.0000
40001344880 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR